Tribunal: TJDFT
Processo: 0738406-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0738406-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLELIA MADURO DE ABREU AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela agravante, CLÉLIA MADURO DE ABREU, contra decisão que indeferiu tutela provisória para suspender reajuste de mensalidade de plano de saúde coletivo por autogestão de 39,97% aplicado pela FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. Em suas razões, a agravante alega que é idosa de 84 anos, portadora de neoplasia maligna (câncer na boca), e beneficiária de plano de saúde "Diamante" operado pela agravada na modalidade de autogestão. Sustenta que em 1o de julho de 2025 sua mensalidade sofreu reajuste de R$ 7.345,34 para R$ 9.626,07, representando aumento de 39,97% sem justificativa técnica adequada. Argumenta que o vencimento da mensalidade em 10/09/2025 expõe-na ao risco imediato de mora contratual e possível suspensão do tratamento oncológico. Aduz que o reajuste é abusivo e desproporcional, violando a razoabilidade e o equilíbrio contratual, aplicando-se os Temas 952 e 1016 do STJ que exigem prova atuarial para reajustes em planos coletivos. Alega que ainda que os planos de autogestão não se submetam ao CDC, subsiste o controle judicial da abusividade quando ausente justificativa idônea. Pugna pela concessão de efeito suspensivo para determinar que os boletos sejam emitidos pelo valor anterior ou com aplicação provisória do índice da ANS (6,06%) até julgamento final, e ao final pelo provimento do recurso. Ausente o preparo, tendo sido deferido o pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. Em relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC), a qual, no entanto, não implica em automática e indiscriminada concessão do benefício, a partir da mera apresentação de declaração de hipossuficiência, devendo a benesse ser concedida apenas àqueles que não têm recursos para arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo ao sustento próprio e da família. A Resolução no. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários-mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito. Intimada a comprovar sua hipossuficiência, a agravante trouxe aos autos, entre outros documentos, comprovação de duas fontes de renda, as quais totalizam líquido, por mês, o total de 16.347,54 (IDs 76219951 e 76219958). Tais provas revelam elementos concretos que afastam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme previsto no art. 99, § 3o, do CPC. ANTE O EXPOSTO, indefiro a gratuidade de justiça. Concedo o prazo de cinco dias para a recorrente recolher o preparo recursal, sob pena de deserção. Brasília/DF, 12 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j